Tribunal: TJSP
Processo: 1007570-45.2017.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Via parcialmente obstruída para manobra de caminhão. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Apelo da ré. Preliminares afastadas. Julgamento antecipado válido. Inexistência de cerceamento do direito de produzir provas. Fundamentação suficiente. Legitimidade passiva reconhecida. Empresa que utilizava o veículo no exercício de atividade econômica.

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Via parcialmente obstruída para manobra de caminhão. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Apelo da ré. Preliminares afastadas. Julgamento antecipado válido. Inexistência de cerceamento do direito de produzir provas. Fundamentação suficiente. Legitimidade passiva reconhecida. Empresa que utilizava o veículo no exercício de atividade econômica. Responsabilidade configurada. Obstrução indevida da faixa de rolamento. A indenização por danos materiais relativos à motocicleta exige prova efetiva do prejuízo, não sendo admitida presunção, ônus do qual o autor não se desincumbiu. Danos morais e estéticos. Cabimento. Cumulação admitida. Majoração para R$ 30.000,00 e R$ 10.000,00, respectivamente, conforme a extensão do dano e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Juros de mora desde a data do evento e correção monetária desde o arbitramento. Lesões graves. Incapacidade parcial permanente. A pensão mensal deve ser proporcional ao grau de incapacidade, majorada para 70% do salário-mínimo vigente à época do acidente, com termo inicial na data do evento. Juros de mora e correção monetária desde o evento danoso. Sentença reformada. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.